Tribunal: TJMT
Processo: 1037643-57.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS - CPF: 047.622.219-29 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0001-00 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037643-57.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A./ VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO. CONTRATO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ACORDO SEM EFEITO A PARTE QUE NÃO INTEGROU AOS TERMOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.695,00 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais) em relação a VIA VAREJO S/A e a declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 85,61 (oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) em relação ao BANCO BRADESCO S.A, em relação a cobranças realizadas pelas referidas empresas, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
A parte Recorrente formulou acordo com a empresa VIA VAREJO S/A, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do débito de R$ 2.695,00 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais) e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3.
O Juízo de origem homologou o acordo e declarou a extinção do feito, em relação as demandas, contudo, o BANCO BRADESCO S.A não participou do acordo e não há solidariedade em relação aos débitos questionados pela Recorrente.

4.
Desta feita, entendo que o acordo não deve ter efeito em relação ao BANCO BRADESCO S.A, devendo, o feito, prosseguir normalmente.

5.
Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

6
. No caso dos autos, a Recorrente negou possuir vínculo contratual com o Recorrido
BANCO BRADESCO S.A
e, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

7.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.695,00 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais) em relação a VIA VAREJO S/A e a declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 85,61 (oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) em relação ao BANCO BRADESCO S.A, em relação a cobranças realizadas pelas referidas empresas, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença homologatória de acordo em relação a ambas as demandadas, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a solidariedade entre as demandadas.

A Recorrente BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS interpôs Recurso Inominado, pugnando reforma da sentença para que fosse reconhecida a distinção entre os contratos e a ausência de solidariedade para que o feito prosseguisse em relação ao BANCO BRADESCO S.A para julgamento de mérito.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Nos autos, há comprovação de que a Recorrente firmou acordo com a demandada VIA VAREJO S/A, para que fosse declarada a inexigibilidade do débito de
R$ 2.695,00 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais) e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais, conforme petição anexada ao ID n. 128637980.

Ocorre que o BANCO BRADESCO S.A. não participou do acordo e a pretensão da Recorrente é decorrente de débito diverso, portanto, inexiste solidariedade entre as demandadas.

Nesse aspecto, o acordo apenas poderá surtir efeito em relação a empresa
VIA VAREJO S/A, portanto, em relação ao
BANCO BRADESCO S.A deveria a demanda prosseguir regularmente.

Isto posto, anulo os efeitos do acordo em relação ao BANCO BRADESCO S.A, por esse não ter participado do termo e a pretensão da Recorrente debater dívida diversa.

Constatando que se o presente feito encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pelo
BANCO BRADESCO S.A
. Sendo que cumpria a este a comprovação da origem do débito, bem como ter sido efetivamente contratado pela Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Nesse sentido, declaro a inexistência do débito do valor de R$ 85,61 (oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), ante a ausência de comprovação da legalidade da referida cobrança.

Sendo, portanto, a negativação indevida, o dever reparatório encontra-se configurado, eis que é inegável que o Recorrido violou o patrimônio moral da Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Recorrido, sendo comprovado pelo extrato anexado a petição inicial.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de afastar os efeitos do acordo em relação ao BANCO BRADESCO S.A, consequentemente, declarar a inexistência do débito objeto do litigio no valor de R$ 85,61 (oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e condenar o Recorrido BANCO BRADESCO S.A em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Determino ainda que o Recorrido proceda com a baixa da restrição do nome do Recorrente, do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022